Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704438-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: JOELMA VERAS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por JOELMA VERAS DA SILVA em face de CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS objetivando o recebimento de R$ 11.986,22 (onze mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos). Em análise dos autos, verifica-se certidão de ID 62850026 indicando o decurso do prazo da agravada para apresentação de contrarrazões. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento das contrarrazões por intempestividade. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2024 15:59:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador